Tribunal: TJES
Processo: 5017714-76.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017714-76.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A e outros
RECORRIDO: ZENILDA GERALDA DE JESUS DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5017714-76.2025.8.08.0012

RECORRENTE/RECORRIDO
:
BANCO AGIBANK S.A. e ZENILDA GERALDA DE JESUS DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ADRIANO CORREA DE MELLO

JUÍZA RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO (SÚMULA 297/STJ). ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR (ART. 6º, VIII, CDC; ART. 373, II, CPC). INOVAÇÃO RECURSAL. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE (ART. 336, CPC). AUSÊNCIA DE CONTRATO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO VÁLIDA DE VONTADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO (ART. 14, CDC). NULIDADE DO AJUSTE. REPETIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES (ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC; TEMA 929/STJ). DESCONTOS EM VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 4.000,00. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DO BANCO NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

CASO EM EXAME

A autora, beneficiária previdenciária, constatou descontos mensais decorrentes de cartão de crédito consignado (RMC) não contratado, muito tempo após a celebração de um empréstimo consignado legítimo. Afirma jamais ter solicitado ou utilizado cartão consignado, inexistindo assinatura, biometria ou autorização válida. Requereu: (i) declaração de inexistência do contrato; (ii) restituição em dobro dos valores descontados; (iii) indenização por danos morais.

A sentença declarou nulo o contrato, determinou a restituição em dobro, mas indeferiu os danos morais. O banco recorreu sustentando validade da contratação, necessidade de perícia e juntando documentos novos. A autora interpôs recurso buscando o reconhecimento do dano moral.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar:

(i) Validade da contratação;

(ii) Legitimidade dos descontos em benefício previdenciário;

(iii) Cabimento de repetição em dobro e de dano moral;

RAZÕES DE DECIDIR

Os documentos apresentados pelo recorrente apenas em sede recursal configuram inovação vedada, contrariando o art. 336 do CPC, pois impedem o contraditório e a ampla defesa. Assim, não podem ser conhecidos.

Não há nos autos contrato que possa ser submetido à perícia grafotécnica. Afasta-se, portanto, a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível (art. 35 da Lei 9.099/95).

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à espécie (arts. 2º e 3º; Súmula 297/STJ). Compete ao fornecedor comprovar a regularidade da contratação e dos descontos (art. 6º, VIII, CDC; art. 373, II, CPC).

O banco não juntou contrato, tampouco comprovou envio de cartão, utilização, faturas, termo de consentimento ou qualquer documento que demonstre anuência da consumidora. Violação do art. 373, II, do CPC.

Dessa forma, restou configurada falha na prestação do serviço (art. 14, CDC), impondo-se a declaração de inexistência da contratação.

À míngua de prova robusta da adesão e da autorização expressa de descontos, impõe-se reconhecer a nulidade do ajuste e a falha na prestação do serviço (art. 14, CDC).

Repetição em dobro: configurada cobrança indevida contrária à boa-fé objetiva, é devida a devolução em dobro (art. 42, parágrafo único, CDC; Tema 929/STJ), observada a modulação quando aplicável.

Dano moral: descontos indevidos sobre benefício previdenciário excedem mero aborrecimento e configuram dano moral diante do prejuízo causado em verba de caráter alimentar, preservado o quantum fixado por guardar proporcionalidade.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso do banco conhecido e não provido.

Recurso da autora conhecido e provido.

Tese de julgamento: 1)
A ausência de contrato válido e a juntada tardia de documentos impedem o reconhecimento da contratação eletrônica, cuja veracidade deve ser comprovada pelo fornecedor.
2)
Descontos em benefício previdenciário sem prova de autorização expressa configuram falha na prestação do serviço, impondo a inexistência do contrato e a cessação dos descontos. Presentes os pressupostos do art. 42, parágrafo único, CDC, a repetição em dobro é devida à luz da boa-fé objetiva (Tema 929/STJ). Dano moral caracterizado quando há descontos indevidos em benefício previdenciário e prejuízo financeiro considerável em verba de caráter alimentar.

Dispositivos legais citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º, 6º, III e VIII, 14 e 42, parágrafo único;

MP nº 2.200-2/2001;

Código Civil, art. 186, 197, 389 (par. ún.) e art. 406 (§1º).

Jurisprudência relevante citada:
Súmula n° 297 do STJ;

Tema n° 929 do STJ – STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021;

STJ - AgInt no REsp: 2176537 PR 2024/0389770-9, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS, Data de Julgamento: 17/02/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 20/02/2025;

TJ-ES - AC: 00210920720208080011, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 16/11/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2021;

TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00222474520208080011, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível;

TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50003565320228080061, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível.

RELATÓRIO

Em síntese, afirma a autora que realizou empréstimo consignado junto à requerida. Ocorre que, após mais de dois anos, ela notou que valores continuavam a ser descontados de seu benefício. Ao verificar o extrato de pagamento, descobriu um contrato de cartão consignado (nº 1506729904, rubrica 282 - CONSIGNAÇÃO - CARTÃO), com descontos iniciados em março de 2023 no valor de R$ 64,10, chegando a R$ 74,90, cuja modalidade de operação ela não autorizou e desconhece, sendo realizada à revelia do requerido. A autora alega que a instituição financeira registrou um empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito em sua Aposentadoria por incapacidade permanente sem sua anuência, biometria, assinatura ou qualquer outra condição que valide a contratação, e nunca solicitou tal serviço ou cartão de crédito. Diante da evidente ilicitude que limita o acesso aos seus proventos, a autora busca a declaração de inexistência do débito, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

Ao final, o juízo sentenciante assim decidiu:

Isto posto, na forma do art. 487, inc. I do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para:

a) DECLARAR A NULIDADE do contrato de empréstimo nº 1506729904 com margem consignável em nome da parte autora;

b) CONDENAR a ré à restituição, em dobro, dos valores descontados no benefício previdenciário, devidamente atualizados (STJ, Súmula nº 43) e acrescidos de juros legais (STJ, Súmula nº 54) desde a data de cada desconto;

JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de arbitramento de indenização por danos morais.

O BANCO AGIBANK S.A. interpôs Recurso Inominado requerendo a reforma integral da decisão, alegando, preliminarmente, a juntada de documentos (contrato de empréstimo consignado e documentos pessoais da Autora) que teriam sido localizados após diligências, e a incompetência do Juizado Especial Cível devido à necessidade de perícia grafotécnica para verificar a autenticidade das assinaturas, já que a autora nega a contratação. No mérito, defende a legalidade e validade da contratação de cartão de crédito consignado (RMC), sustentando que a autora anuiu aos termos, recebeu o crédito, e utilizou o cartão, não havendo vício de consentimento ou violação ao dever de informação, conforme comprovado pelo Termo de Consentimento Esclarecido (TCE) e faturas anexas. Argumenta que a cobrança é legal e, portanto, é incabível a repetição de indébito, especialmente na forma dobrada, por ausência de má-fé da instituição. Por fim, requer a aplicação da penalidade de litigância de má-fé à recorrida por alterar a verdade dos fatos e buscar enriquecimento ilícito.

Nas razões recursais, a parte autora pugna pela condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais em seu favor.

Contrarrazões de Recurso Inominado interpostas pelo Banco no Id. nº 16770603, bem como pela parte autora – Id. nº 17009000.

PROJETO DE VOTO

Do Recurso Inominado interposto por BANCO AGIBANK S.A.:

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Inicialmente, destaca-se a impossibilidade de apreciação do documento apresentado pelo recorrente somente em sede recursal (faturas de cartão de crédito consignado – Id. nº 16770607), por constituir inovação vedada, em ofensa ao duplo grau de jurisdição e ao Princípio da Eventualidade, consagrado no art. 336 do Código de Processo Civil (CPC).

A juntada extemporânea impede o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual tais documentos não podem ser conhecidos, conforme disciplina o referido dispositivo legal:

Art. 336. Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir.

Ademais, diante a ausência de apresentação do contrato supostamente firmado entre as partes, inclusive em grau recursal, não há que se falar em necessidade de perícia grafotécnica, pois sequer existe documento apto a ser submetido a exame.

Diante disso, afasto a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, nos termos do art. 35 da Lei nº 9.099/1995, uma vez que não se verifica qualquer necessidade de produção de prova técnica complexa que justifique a remessa dos autos à Justiça Comum

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Tratando-se de relação de consumo, nos termos da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, incumbia à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado e a legitimidade dos descontos realizados diretamente no benefício previdenciário do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Contudo, o banco não se desincumbiu de seu ônus probatório, conforme prevê o art. 373, II, do Código de Processo Civil, uma vez que não juntou aos autos qualquer documento capaz de comprovar a regularidade da contratação, deixando de apresentar, inclusive, cópia do contrato de cartão de crédito consignado supostamente firmado pela consumidora, bem como as respectivas faturas que poderiam evidenciar a utilização ou anuência da parte autora.

Nesse cenário, restando evidenciada a falha na prestação do serviço pela instituição financeira, impõe-se o reconhecimento da nulidade da contratação, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, com a consequente cessação dos descontos indevidos sobre o benefício previdenciário da consumidora.

Nesta senda, coaduno com o entendimento adotado pelo juízo
a quo
, nos seguintes termos:

Por outro lado, o banco requerido busca comprovar a regularidade da contratação em um suposto contrato formalizado por meio digital, com assinatura via autenticação mecânica e biometria facial. A parte ré, contudo, sequer apresentou o mencionado contrato.

Importa consignar que a relação em análise é de natureza consumerista, visto que se trata do fornecimento de serviço regular de crédito pela instituição financeira requerida, assim como a autora é usuária e destinatária final da relação econômica (CDC, arts. 2º e 3º).

Não há, contudo, comprovação da regularidade da contratação, especialmente quanto à manifestação de vontade da autora, tendo o réu deixado de demonstrar o envio de cartão, faturas com lançamentos de compras em estabelecimentos e o uso efetivo do cartão pela parte requerente.

Diante da ausência de prova da contratação válida e da ilegitimidade dos descontos realizados, é devida a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do consumidor, em conformidade com o art. 42, parágrafo único, do CDC e com a tese firmada no Tema 929 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a repetição em dobro do indébito é cabível sempre que a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de dolo ou culpa do fornecedor:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO
. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA.
PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA
. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. [...]. 10. A presente divergência deve ser solucionada à luz do princípio da vulnerabilidade e do princípio da boa-fé objetiva, inarredável diretriz dual de hermenêutica e implementação de todo o CDC e de qualquer norma de proteção do consumidor.
O art. 42, parágrafo único, do CDC faz menção a engano e nega a devolução em dobro somente se for ele justificável. Ou seja, a conduta-base ou ponto de partida para a repetição dobrada de indébito é o engano do fornecedor
. Como argumento de defesa, a justificabilidade (= legitimidade) do engano, para afastar a devolução em dobro, insere-se no domínio da causalidade, e não no domínio da culpabilidade, pois está se resolve, sem apelo ao elemento volitivo, pelo prisma da boa-fé objetiva. [...]. 28.
Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
. [...]. [STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021].

Posso a análise do Recurso Inominado interposto pela parte autora:

Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

Quanto ao dano moral, entendo configurado. Trata-se de responsabilidade objetiva da instituição financeira, cuja falha na prestação do serviço resultou em descontos indevidos diretamente no benefício previdenciário do consumidor, comprometendo sua subsistência e gerando abalo à sua esfera psíquica e emocional. Nessas hipóteses, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o dano moral é presumido (
in re ipsa
), dispensando a demonstração do prejuízo concreto.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme em reconhecer o direito à reparação nas hipóteses de cartão de crédito consignado não contratado validamente, sobretudo quando envolve consumidor idoso, hipossuficiente e vulnerável, como demonstrado nos seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA . DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO . DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO . 1. A demanda pauta-se na alegação autoral de que sofreu descontos em seu benefício previdenciário por suposto empréstimo que nunca fora tomado junto à instituição financeira requerida, tendo o juízo originário concluído pela declaração de inexistência dos débitos dele decorrentes. 2. Há diversas evidências no caderno processual que apontam a nulidade da contratação tomada, eis que, ao que tudo indica, foi realizada por terceiros de forma fraudulenta . 3. O c. STJ, em interpretação do art. 42, parágrafo único, do CDC, concluiu que a repetição em dobro prescinde de comprovação de má-fé na cobrança indevida, cabendo, outrossim, à fornecedora comprovar que a cobrança se deu por engano justificável . Modulação dos efeitos para aplicar a nova ratio apenas aos descontos realizados após a data de publicação do acórdão paradigma (30/03/2021). 4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sob ameaça de redução. 5 . Valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, que se revela justo e adequado. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para afastar a devolução em dobro quanto aos descontos anteriores a 30/03/2021. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00222474520208080011, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível).

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCONTOS INDEVIDOS EM APOSENTADORIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – BIOMETRIA FACIAL INSEGURA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM REDUZIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que permite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor idoso e hipossuficiente. 2 . A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação de empréstimo consignado mediante biometria facial, que é vulnerável a fraudes, especialmente em casos de consumidores hipervulneráveis. 3. Restando demonstrada a falha na prestação do serviço e a fraude, cabe à instituição financeira a devolução dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor. 4 . Configura-se dano moral em razão dos descontos indevidos em aposentadoria, ultrapassando o mero aborrecimento. Redução do valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5 . Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50003565320228080061, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A demanda pauta-se na alegação autoral de que estaria sofrendo descontos em seu benefício previdenciário por suposto empréstimo que nunca fora tomado junto à instituição financeira requerida, tendo o juízo originário concluído pela declaração de inexistência dos débitos dele decorrentes. 2. Há diversas evidências no caderno processual que apontam a nulidade da contratação tomada, eis que, ao que tudo indica, foi realizada por terceiros de forma fraudulenta. 3. O c. STJ, em interpretação do art. 42, parágrafo único, do CDC, concluiu que a repetição em dobro prescinde de comprovação de má-fé na cobrança indevida, cabendo, outrossim, à fornecedora comprovar que a cobrança se deu por engano justificável. 4.
No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado.
5. Não obstante a irresignação da requerida, estampada na peça recursal, não há possibilidade de reforma da sentença que bem concluiu pela fraude na contratação e no dever da requerida em ressarcir em dobro e de indenizar pelos danos morais sofridos. 6. Recurso conhecido e não provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata de julgamento e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória, ES, 16 de novembro de 2021. PRESIDENTE RELATOR (TJ-ES - AC: 00210920720208080011, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 16/11/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2021).

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Logo, entendo por razoável fixar a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) para a autora, proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
BANCO AGIBANK S.A.
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Ademais,
CONHEÇO
do recurso interposto por
ZENILDA GERALDA DE JESUS DO ESPÍRITO SANTO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e condenar o recorrido ao pagamento de indenização de danos morais no patamar de R$4.000,00 (quatro mil reais), com incidência de juros moratórios pela SELIC a partir do evento danoso (com dedução do IPCA) e, após o arbitramento (data deste julgamento), somente da taxa Selic;

Com o início da produção de efeitos da Lei n° 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente
BANCO AGIBANK S.A.
ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)